Tribunal: STF
Processo: ARE 1398035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA.ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS FIGURASDO ART. 61 OU ART. 65, AMBOS DA LCP OU PARA O ART. 232, DO ECA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO DO ART. 217-A DO CP QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DECOTE DE VETORJUDICIAIS NEGATIVADOS NA ORIGEM. PENA BASE FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A palavra da vítima, em crimes desse jaez, normalmente praticados na clandestinidade e sem testemunhas presenciais, ganha especial relevância, servindo de elemento de convicção quando em harmonia com as demais provas colhidas, como ocorreu no caso em tela.



    2. Sendo o conjunto probatório coerente e harmonioso a comprovar a materialidade do delito, bem como a autoria, não procede a pretensão absolutória no que concerne ao crime contido no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva.



    3. O entendimento predominante na doutrina e jurisprudência pátrias acerca do significado de ato libidinoso tem sentido amplo e circunda aquele relacionado à satisfação da libido sexual do agente, gerado pela sua concupiscência e que objetiva a excitação sexual, o que ocorreu no caso sob análise. O estupro de vulnerável, portanto, restou plenamente consumado com a prática de atos libidinosos, não havendo que se falar em desclassificação da conduta.



    4. O julgador deve, em virtude do princípio do livre convencimento motivado, fundamentar objetivamente a negativação dos vetores judiciais e indicar, com dados concretos, o porquê do aumento, o que não ocorreu com todos os vetores negativados. Assim, em razão de fundamentação genérica foram decotados os vetores judiciais: culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime. Mantida a negativação do vetor consequências do crime, ante o nítido abalo da vítima. No presente caso, a julgadora a quo negativou alguns vetores judiciais, mas não aplicou percentual de aumento, mantendo a pena-base em seu mínimo legal. Por esta razão, a pena base foi revista, mas sem alteração do quantum condenatório.



    5. Demonstrada a prática de crime sexual em continuidade delitiva, é impossível o decote da norma prevista no art. 71 do Código Penal. Estando comprovada a reiteração, mas o número de infrações não restou devidamente esclarecido, deve ser aplicada a fração mínima referente à continuidade delitiva na dosimetria da pena.



    6. Mantido o regime inicial de cumprimento da pena já fixado na origem, com fulcro no art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal (fechado).



    7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o não cumprimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos.



    8. Recurso conhecido e provido em parte, com o fito de decotar vetores judiciais negativados na origem, mas sem alteração da pena base.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente